Tribunal: TJMT
Processo: 1019121-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019121-53.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GIOVANE LOPES ALVES - CPF: 050.401.271-11 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), TEYLON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 047.441.691-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO GUIMARAES NOVAIS - CPF: 013.882.861-06 (VÍTIMA), IAGO RODRIGO DOS SANTOS ALVES - CPF: 036.683.051-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AGENTE QUE FOI APONTADO PELA VÍTIMA LOGO APÓS O CRIME – TESE ALUSIVA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO E COM MAUS ANTECEDENTES – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS SEUS REQUISITOS – ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE CRIANÇAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA – TESE NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consistentes na prisão em flagrante do paciente após indicação da vítima, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à negativa de autoria é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de se garantir a ordem pública e evitar a ocorrência de novos crimes, materializada, especialmente, na existência de maus antecedentes e da reincidência do paciente.

Uma vez demonstrada a necessidade de se resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Competindo ao paciente a comprovação da guarda e a dependência de filhos menores de 12 anos, fica afastado o benefício da prisão domiciliar nos casos em que a prova não foi produzida, especialmente se a tese nem sequer foi submetida à apreciação do juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Teylon Antunes dos Santos
, contra ato indigitado de coator do Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que teria decretado a prisão preventiva do paciente sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Conforme já consignado quando do recebimento da petição inicial, o impetrante afirma que o beneficiário foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de furto qualificado, cujo flagrante foi convertido em prisão preventiva.

Entretanto, consigna que ele foi preso na sua própria residência e que não estava na posse de motocicleta subtraída, de modo que existiriam dúvidas sobre a autoria delitiva.

Ademais, após ressaltar os predicados pessoais do beneficiário, afirmando que ele “
é pessoa de bom caráter
” e não possui mandado de prisão em aberto, conclui que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Finalmente, aduz que ele é pai de duas crianças que dele dependeriam.

Com tais considerações, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
para que o paciente seja posto em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas (pp. 126-128, Id. 28408979).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (pp. 152-153, Id. 18912990).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (pp. 156-159, Id. 29863462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020